Tribunal: STJ
Processo: 0070831-36.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755098 - MG (2024
/0366328-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: J D B
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
EMBARGADO
: V C M
EMBARGADO
: V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bfee6920-0753-4dc7-8e8b-ddd9ae55490c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755098 - MG (2024
/0366328-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: J D B
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
EMBARGADO
: V C M
EMBARGADO
: V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J D B ao acórdão proferido
pela Terceira Turma assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 966, VII. DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. PROVA EXISTENTE ΝΑ
ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido
inverso aos interesses da parte.
Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a prova nova apta a aparelhar a ação
rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que,
já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela
não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, a lhe
assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação
aqui não verificada' (AgInt no REsp n. 1.990.635/MT, Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 6.191)

Em suas razões (e-STJ fls. 6200/6203), o embargante aponta a existência
de omissão no acórdão.
Alega que o julgado não se manifestou sobre o pedido expresso e autônomo
de redução da multa por litigância de má-fé, que havia sido formulado nas razões do
agravo interno. Sustenta que, embora o acórdão tenha considerado prejudicado o
Documento eletrônico VDA49246028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:02
Código de Controle do Documento: bf1617f4-037c-449a-92c9-6b0ab7e2d507

pedido de afastamento total da sanção, deixou de enfrentar a tese subsidiária de
minoração do seu valor, o que caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022,
II, do CPC.
Sem impugnação (e-STJ fl. 6.209).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, a parte alega omissão sobre o pedido de redução da multa aplicada
por litigância de má-fé.
Contudo, a parte, no agravo interno, postulou apenas o afastamento da
multa, sem requerer sua redução, veja-se:

“6 – DA ILEGAL CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
A condenação por litigância de má-fé, no percentual de 10%,
afronta os princípios da boa-fé e do livre exercício do direito de ação.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a má-fé
exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica nos autos:
“A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração do
dolo processual, não sendo presumida.” (STJ, E Dcl no AgInt no AR Esp
1.156.879/SP)
O Agravante apenas exerceu seu direito de ação com base em
indícios relevantes e documentos posteriormente obtidos por vias legítimas.
(...)
c) Que seja reformada a condenação por litigância de má-
fé, diante da inexistência de qualquer dolo ou comportamento
;”
temerário
(e-STJ fl. 6.180)

Logo, não há omissão no acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:02
Código de Controle do Documento: bf1617f4-037c-449a-92c9-6b0ab7e2d507

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.755.098 / MG
Número Registro: 2024/0366328-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00708313620238130000 10000230070831004 708313620238130000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J D B
ADVOGADO : ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
AGRAVADO
: V C M
AGRAVADO
: V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO : VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J D B
ADVOGADO
: ENNIO GUILHERMINO JUNIOR - MG197662
EMBARGADO : V C M
EMBARGADO : V M S I DE A - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VINICIUS CUNHA MOREIRA - MG118630
Documento eletrônico VDA50098026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:52
Código de Controle do Documento: 740cfd7d-695b-45c2-bc9a-1d437ea5bfc8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:52
Código de Controle do Documento: 740cfd7d-695b-45c2-bc9a-1d437ea5bfc8